Tribunal: TJDFT
Processo: 0713415-52.2024.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. VÍCIO NÃO EVIDENCIADO. ÓBICE PROCESSUAL. PRINCÍPIO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. VEDAÇÃO À REFORMATIO IN PEJUS. INCONFORMISMO COM AS RAZÕES EXTERNADAS NO ACÓRDÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INVIABILIDADE. EMBARGOS DESPROVIDOS.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de embargos de declaração, com pedido de efeitos infringentes, interpostos pela Procuradoria de Justiça em face do acórdão que, de forma unânime, negou provimento ao recurso de apelação do Ministério Público e manteve a absolvição do réu da imputação do artigo 147 do Código Penal c/c artigo 5o, inciso III, da Lei no 11.340/2006.
II. Questão em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar a existência do vício de contradição apontado pela Procuradoria de Justiça, que alega incoerência entre a fundamentação do acórdão, que reconheceu insuficiência probatória, e a manutenção do fundamento absolutório do artigo 386, inciso I, do Código de Processo Penal.
III. Razões de decidir:
3. Os embargos de declaração não se prestam à revisão do julgado, mas tão somente ao esclarecimento de eventual dúvida, omissão, contradição ou ambiguidade, nos exatos moldes do artigo 619 do Código de Processo Penal.
4. Não há vício de contradição quando o acórdão, ao reconhecer a insuficiência probatória no mérito, deixa de alterar o fundamento absolutório em razão de óbice processual decorrente dos limites impostos pelo princípio tantum devolutum quantum appellatum e pela vedação à reformatio in pejus. A aparente tensão é fruto de limitação jurídico-processual, não de contradição lógica entre fundamentação e dispositivo.
5. Para fins de prequestionamento, basta ao julgador demonstrar os motivos de seu convencimento e bem fundamentar o posicionamento do qual se filia, não lhe sendo necessário mencionar expressamente os dispositivos legais existentes sobre o caso.
IV. Dispositivo:
6. Embargos desprovidos.